Tribunal: STF
Processo: ARE 1330137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. SERVIDOR QUE PERTENCE A CATEGORIA ESPECÍFICA DE SINDICATO PRÓPRIO DEIXA DE SER REPRESENTADO PELO SINDICATO MAIS ABRANGENTE. TRANSPORTE IN UTILIBUS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2º E 8º DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical (AgRg no AREsp 770.299/MG). 2. Por outro lado, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, o sindicato ‘genérico’ não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria. 3. Em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SINPROSEMMA) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTSEP), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. 4. O servidor público integrante de determinada categoria profissional tem legitimidade para propor execução/cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva proposta por sindicato em substituição processual de servidores de sua categoria, ainda que não ostente a condição de filiado da entidade sindical autora. Todavia, não tem o servidor público legitimidade para promover execução individual de sentença produzida em ação coletiva ajuizada por sindicato em substituição processual de servidores pertencentes a categoria profissional distinta da categoria a que ele pertence. 5. Apelação conhecida e não provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 8º, incisos II e III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente